Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITOS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel, alienado fiduciariamente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em examinar a correção da decisão que deferiu a penhora sobre direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante o bem alienado fiduciariamente não poder ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, é possível que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do executado derivados de processo de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia, conforme a literalidade do art. 835, XII, do CPC.
4. Cediço que os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária têm expressão econômica e podem ser objeto de penhora, conforme art. 835, inc. XII, do CPC, ainda que o imóvel tenha sido gravado anteriormente com penhoras, que deverão se observadas, quando da arrematação e excussão judicial. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 835, inc. XII; Lei 9.514/1997, 23, parágrafo único e 25, § 2o e 27, §4o, todos da Lei no 9.514/1997, arts. 22; 23 e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0701791-20.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; TJDFT, AGI 07388727120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023.